Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-76.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014766-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO FARIAS SANTOS - CPF: 592.387.041-04 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - CPF: 054.244.878-58 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – VISTA À PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

A regra do art. 434 do Código de Processo Civil tem sido mitigada pela jurisprudência para admitir a juntada de documentos em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte (Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1788165/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI; AgInt no REsp: 1794662 MG 2019/0027449-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Alessandro Farias Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Itaú Unibanco S.A.,
em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de R$ 17.385,12 (dezessete mil trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do STJ), condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta que a Cédula de Crédito Bancário, documento fundamental para lastrear a fundamentação da ação de cobrança, foi juntada fora do prazo, posto que deveria ter sido acostada com a inicial, operando a preclusão.

Aduz, também, que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, quase um mês após ter sido intimado para tanto, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com a consequente improcedência do feito.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a legitimidade da cobrança (ID. 47408587).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado,
Itaú Unibanco S.A.
ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelante
Alessandro Farias Santos
,

aduzindo, em síntese, que este contraiu empréstimo denominado CREDIÁRIO ITAU, oriundo do contrato nº. 46515000001058026764, no valor de R$ 123.200,00 (cento e vinte e três mil e duzentos reais), não tendo adimplido integralmente com a sua obrigação, remanescendo o débito de R$ 17.385,12 (dezessete mil trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos).

O juízo singular julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento do valor pleiteado, juros de mora e correção monetária devidos a partir do vencimento da obrigação. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, a ser suportado pela parte vencida.

Em sede recursal, verifica-se que a irresignação do apelante limita-se ao fundamento de que o documento que funda a ação de cobrança foi juntado intempestivamente.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, apesar de o artigo 434 do Código de Processo Civil dispor que incumbe ao autor instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, é certo que a aludida regra tem sido mitigada pela jurisprudência para admitir a juntada de documentos em outras fases do processo, inclusive em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1788165/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)

(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que “é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé
” (AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, Dje de 13/03/2018). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1794662 MG 2019/0027449-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (destaquei)

Observa-se dos autos que o apelado instruiu a petição inicial com o contrato de abertura de conta (ID. 47408542), extrato de operações (ID. 47408543), Cédula de Crédito em branco (ID. 47408544), e demonstrativo de débito (ID. 47408546).

Em contestação, o requerido/apelante alegou que não houve a celebração de nenhum contrato de empréstimo entre as partes, fundamentando, ainda, que, ante a ausência do comprovante de celebração contratual, a ação deveria ser extinta sem resolução do mérito. (ID. 47408555)

O juiz de piso determinou fosse intimado o apelado, para que impugnasse os argumentos suscitados pelo apelante, momento em que a instituição financeira apresentou o contrato que originou o débito (ID. 47408559).

Após a aludida juntada, o apelado foi novamente intimado para se manifestar sobre o documento carreado aos autos, no entanto, limitou-se a afirmar que a juntada da Cédula de Crédito foi extemporânea, sem adentrar no cerne da discussão, sobre a legalidade ou não da cobrança, bem como do seu instrumento basilar.

Admitida, portanto, a juntada do aludido documento, porque inexistente a má-fé e submetido ao contraditório e ampla defesa, o reconhecimento do próprio apelante, de que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta, não deixam dúvidas quanto à formalização do negócio jurídico pelas partes, a implicar na procedência da ação.

Aliás, não se pode olvidar que o juiz deve buscar a verdade real, existindo no nosso ordenamento jurídico diversos institutos que asseguram a pesquisa da verdade pelo julgador, com, por exemplo, a iniciativa probatória (art. 370 e 371 do Código de Processo Civil).

Ademais, nos termos da jurisprudência do tribunal pacificador, a demonstração de prejuízo para a defesa é imprescindível para a ocorrência da nulidade, o que decorre do princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTOS. JUNTADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO. NULIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a demonstração de prejuízo para a defesa é imprescindível para a ocorrência da nulidade, o que decorre do princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente.
3. Reapreciar a conclusão do tribunal de origem, acerca da ausência de nulidade da sentença pela juntada posterior de documentos pelo autor, sequer mencionados na sentença, encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a necessidade de reexame de circunstâncias fáticas da causa e de cláusulas contratuais. 4. A interposição do recurso especial, deixando a parte recorrente de infirmar especificamente os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1.253.664/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.06.2018, DJe 19.06.2018) (destaquei)

Assim, deve ser contemplado o princípio da verdade real, segundo o qual se objetiva a busca da verdade efetiva como forma de entrega justa da jurisdição a fim de solucionar os conflitos existentes e de pacificar a sociedade, razão pela qual não há que se falar na juntada de documento extemporâneo, menos ainda em preclusão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020